Tribunal: TJPA
Processo: 0814353-45.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814353-45.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SANTARÉM

SUSCITANTE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

INTERESSADO: EUDIVAN LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTAREM (ULBRA)

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814353-45.2023.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTARÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTARÉM/PA – AFASTADA A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – ART. 5º, III, DA LEI 11.340/06. A lei 11.340/06 assim dispõe: “C
onfigura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: III- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.
É imprescindível para a aplicação da lei Maria da Penha que reste caracterizada a violência de gênero, a condição de subordinação, inferioridade física ou vulnerabilidade da parte vitimada, o que não se verifica no caso dos autos, eis que o Requerido já não mais trabalhava no local e, pelo que se extrai dos autos, a Requerente era superior hierárquica dele, não havendo, portanto, qualquer subordinação da vítima àquele. Inexistência de relação íntima de afeto. N
ão se vislumbra a competência da Vara Especializada para processar e julgar o feito.
Conflito procedente para julgar competente o Juizado Criminal de Santarém/PA. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito, para fixar a competência do Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Santarém/PA para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814353-45.2023.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTARÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, em face do MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Santarém/PA.

Relata a Representação Criminal proposta por SARA ISABEL ROCHA FERREIRA em face de EUDIVAN LIMA DA SILVA, que “no dia 25.05.2022, às 9:45 horas da manhã, a autora encontrava-se em seu local de trabalho na Fábrica de Gelo Polar, quando um ex-funcionário da empresa, identificado como EUDIVAN LIMA DA SILVA, por volta das 10h, adentrou a empresa indo diretamente aos fundos da empresa, área em que somente funcionários treinados, capacitados e com equipamento de segurança podem ter acesso, pois além de ser uma área perigosa ao indivíduo incapacitado é uma área restrita para funcionários ativos da empresa. Ao ser questionado pela autora sobre os motivos do requerido se encontrar naquele restrito local, o mesmo passou a lhe responder em alto tom de voz: “TU NÃO MANDA MAIS AQUI, NÃO PASSA DE UMA PUXA SACO, SAFADA, VAGABUNDA, EU ENTRO E SAIO DAQUI A HORA QUE QUISER, POIS NÃO SOU MAIS FUNCIONARIO, E TU NÃO PODE MAIS ME DAR ADVERTÊNCIA”. Em seguida, o requerido se dirigiu à saída pela porta da frente da empresa, ao chegar lá, ele ainda falou em alto tom e enfurecido, proferindo as seguintes palavras “EU VOU VOLTAR”.”<sic>

A Autora requereu então a remessa dos autos à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Santarém/PA.

Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça de Santarém/PA requereu o encaminhamento dos autos à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Assim, o MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal, por entender que se tratava de procedimento visando apurar a ocorrência do crime tipificado no art. 5°, III, da Lei nº 11.340/2006, reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito, declinando para a Vara especializada em crimes de Violência Doméstica.

O MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA suscitou o conflito de competência, por considerar que a violência em detrimento de mulher em situação de vulnerabilidade, baseada no gênero, não se fazia presente. Assim, suscitou o conflito negativo de jurisdição, determinando a remessa dos presentes autos a este e. Tribunal de Justiça.

Manifestação ministerial pela procedência do Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada competente a Vara do Juizado Criminal de Santarém/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

A Lei nº 11.340/06 visa proteger a mulher, abrangendo qualquer situação em que figure como vítima no âmbito da unidade doméstica, no ambiente da família ou, ainda, em qualquer relação íntima de afeto. O art. 5º assim dispõe:

"Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação
íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. (destaquei)

No caso dos autos, não há dúvida de que inexistiu relação íntima de afeto entre a Requerente e o Requerido, eis que os fatos ocorreram em virtude da relação de trabalho havida entre ambos, não abrangendo violência contra vítima mulher. Desta forma, não há que se reconhecer a atração da competência para a jurisdição especial da Lei Maria da Penha.

Ademais, o objetivo da Lei nº 11.340/06 é o de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.
In casu
, não restou demonstrado que o comportamento do acusado no seu ex local de trabalho, inexistindo sequer convivência com a vítima, tenha tido como causa o gênero da ofendida.
É imprescindível para a aplicação da lei Maria da Penha que reste caracterizada a violência de gênero, a condição de subordinação, inferioridade física ou vulnerabilidade da parte vitimada, o que não se verifica no caso em tela, eis que o Requerido já não mais trabalhava no local e pelo que se extrai dos autos, a Requerente era superior hierárquica dele, não havendo, portanto, qualquer subordinação da vítima àquele.

Desta forma, não se vislumbra a competência da Vara Especializada para processar e julgar o feito.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) Compete à Vara especializada criada para atender casos relativos à Lei Maria da Penha o processamento e julgamento de ação penal em situação de violência familiar e doméstica atrelada à condição específica de opressão à mulher”. (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.21.077002-0/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021).

RECUR
SO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTRAVENÇÃO PRATICADA POR FILHO CONTRA MÃE IDOSA. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. ELEVADA IDADE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU DE VULNERABILIDADE POR SER VÍTIMA PESSOA DO SEXO FEMININO. LEI 11.340/2006. INAPLICABILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. Precedentes.
(...) 3. Recurso desprovido (REsp 1726181/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
(destaquei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/06. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. I - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. II -
No caso dos autos, embora o crime esteja sendo praticado no âmbito das relações domésticas, familiares e de coabitação, o certo é que, em momento algum, restou demonstrado que teria sido motivado por questões de gênero, ou mesmo que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino.
Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1842913/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).
(destaquei)

Ante o exposto, conheço do conflito, e na esteira do parecer ministerial, julgo-o procedente para declarar
competente a Vara do Juizado Criminal de Santarém/PA para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 19/11/2023